Tribunal: TJPA
Processo: 0814500-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814500-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR SOUZA MATA

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814500-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ DE RIBAMAR SOUZA MATA

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE EM 5 (CINCO) DIAS SOBRE O INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVA. ATO SEM CUNHO DECISÓRIO.

1. O ato judicial impugnado por meio do presente Agravo de Instrumento não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo portanto, irrecorrível (art. 1.001 do CPC/2015).

2. Os argumentos trazidos pela parte agravante devem ser apresentados ao juízo de origem que, caso entenda pertinente, indeferirá ou não o pedido da ora agravante. A apreciação do pedido neste momento processual configura supressão de instancia. Vedação.

3. Recurso não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ DE RIBAMAR SOUZA MATA
objetivando a reforma do despacho proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
determinou que a parte autora, ora agravante, informasse se possui interesse na realização da perícia,
nos autos do processo nº.
0806828-16.2022.8.14.0301
movida em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Em breve histórico, em suas razões recursais, a parte Agravante se insurge contra o despacho proferido pelo juízo de 1º grau aduzindo que é beneficiária da justiça gratuita, assim, não poderia arcar com as custas da perícia. Afirma que os honorários periciais devem ser arcados pela parte agravada ou pelo fundo do Poder Judiciário. Requer a modificação da decisão agravada.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema. Relatei.

VOTO

Ab initio
, em juízo preliminar de admissibilidade recursal, verifico óbice ao conhecimento do agravo de instrumento.

O presente recurso de Agravo de Instrumento pretende a reforma do comando judicial que tão somente determinou que a parte
informasse se possuía interesse na realização da perícia.

Com efeito, como se vê, o magistrado
a quo
não indeferiu ou deferiu qualquer pedido da parte,
mas tão somente determinou a sua manifestação.

Não há, portanto, cunho decisório no ato proferido pelo juízo.

Em verdade, os argumentos trazidos pela parte agravante devem ser apresentados ao juízo de origem que, caso entenda pertinente, indeferirá ou não o pedido da ora agravante.

A apreciação do pedido neste momento processual configura supressão de instancia, o que é vedado no nosso ordenamento.

Colaciono julgados do C. STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL Nº 1740091 - RS (2018/0108916-3) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : BANCO PAN S.A. ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO TERRA - PR017556 JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - RS082883A RECORRIDO : AIRTON QUEVEDO DA ROSA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE EXAME DA PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. A POSTERGAÇÃO DO EXAME DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO LIMINAR NÃO IMPLICA, DE PER SI, INDEFERIMENTO TÁCITO.
INSINDICABILIDADE, ADEMAIS, DA EVENTUAL URGÊNCIA NO EXAME DA TUTELA LIMINAR ANTES DA CONTESTAÇÃO - QUE SEQUER FORA ALEGADO PELO RECORRENTE -, TENDO EM VISTA O SEU DESTACADO VÍNCULO COM O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, REVELANDO A ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ - REsp: 1740091 RS 2018/0108916-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 05/06/2020).

No mesmo sentido dos tribunais estaduais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022).

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA- -
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
- VEDAÇÃO - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DO ART.
919
,
§ 1º
, DO
CPC
- PRESENÇA - DECISÃO REFORMADA - Verifica-se que a decisão hostilizada discutiu a matéria controvertida, tendo o Magistrado apresentado de forma satisfatória todos os fundamentos que conduziram à decisão. - É vedado à segunda
instância
pronunciar-se sobre matéria não examinada e não decidida em primeira
instância
, salvo as exceções expressamente previstas em Lei, sob pena de
supressão
de
instância
. - Segundo o STJ, a pendência de apreciação de pedido de alongamento da dívida rural enseja a suspensão da ação executiva. (grifei) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.026864-5/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da sumula em
06
/
08
/ 2021).

Portanto, o presente recurso de Agravo de Instrumento afigura-se manifestamente inadmissível, pois ataca provimento sem cunho decisório que tem por finalidade tão somente dar impulso ao processo, possibilitando seu regular prosseguimento, prestigiando o contraditório em razão da matéria em análise.

EX POSITIS
, SEM VISLUMBRAR UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA EXPOSTA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 13/07/2024